Tribunal: TJDFT
Processo: 0746056-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO. GUARDA E LAR DE REFERÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Em ação de guarda, eventual alteração, em sede liminar, da guarda e do lar de referência dos menores somente se faz possível em situações excepcionais, demonstrado o risco à integridade física ou psíquica das crianças.
2. Não havendo comprovação, de plano, de que a manutenção da guarda e do lar de referência materno durante a instrução processual acarretará riscos aos menores, limitando-se o genitor ao campo das alegações, afigura-se recomendável e prudente manter as regras atualmente vigentes até o julgamento do mérito da ação, após a instrução processual.
3. Agravo conhecido e não provido.